Tribunal: STF
Processo: Rcl 87601
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

1. Trata-se de reclamação constitucional contra acórdão do TJRS sobrestou análise de admissibilidade de recurso extraordinário interposto pelo MPRS, até julgamento definitivo do Tema 1380 da Repercussão Geral, conforme preconizado pelo art. 1.030, III, do CPC, nos termos da seguinte ementa:
 
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRESTADO. TEMA 1.380 DO STF. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

2. Na reclamação a parte alega, em suma, que o sobrestamento foi indevido, pois mal aplicado o Tema 1380 ao caso concreto. Alegou a existência de outros elementos de provas nos autos, além do reconhecimento fotográfico questionado, que respaldariam a pretensão acusatória de pronúncia dos réus. O acórdão reclamado implicaria violação à competência constitucional do Tribunal do Júri e à soberania dos vereditos. Articulou a respeito dos elementos probatórios e consignou que eles não foram mencionados no acórdão do TJRS que impronunciou os acusados, sustentando, ainda, que a teratologia da decisão de impronúncia  seria constatável de plano e não exigiria revolvimento fático-probatório.  
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 
3. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inciso I, alínea ”l” e art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.
 
4. Nesse sentido, a título ilustrativo, é de se notar que mesmo o eventual descumprimento de Súmula não vinculante do Supremo Tribunal Federal não é suficiente para autorizar o uso da reclamação. Colaciono julgados:
 
AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO A ENUNCIADO NÃO VINCULANTE DA SÚMULA DO SUPREMO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Enunciado sumular desprovido de efeito vinculante não configura paradigma hábil à deflagração da jurisdição pela via reclamatória. 2. Agravo interno desprovido (Rcl nº 56.524 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 18/09/2023, p. 04/10/2023).
 RECLAMAÇÃO. OFENSA A SÚMULA DESPROVIDA DE EFEITO VINCULANTE. GARANTIA DA AUTORIDADE DAS DECISÃO DO STF EM PROCESSO DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. O processamento da reclamação constitucional com vistas à preservar a autoridade de decisão desta Corte pressupõe que a decisão supostamente vulnerada tenha sido proferida com efeito vinculante ou prolatada em processo no qual a parte reclamante tenha integrado a relação processual. 2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a súmula não vinculante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl nº 43.587-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/03/2021, p. 29/03/2021).
 
5. A reclamação constitucional não se destina a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. Não é admissível o uso da reclamação como substitutivo de recurso ou ação próprios.  Incabível na via, ademais, o revolvimento fático-probatório indiretamente pretendido e que se faria necessário a fim de questionar os limites estabelecidos no acórdão do STJ recorrido. Nesse diapasão:
 
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADC N. 16. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONDUTA CULPOSA COMPROVADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO (Rcl 80.688 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, 27/10/2025).
 
 
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO DE VERBAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NAS ADI´S 484 E 664. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 70.389 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, 25/04/2025).
 
 
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FACE DE EX-SÓCIOS E EX-FUNCIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 22. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. MOLDURA FÁTICA. MODIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e o parâmetro de controle invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 2. Inviável se mostra na via reclamatória o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 57.898 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, 11/03/2024).
 
6. Destaco que “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (RCL 5926 AgR, Tribunal Pleno, Relator(a) Min. CELSO DE MELLO, DJe 13.11.2009).
 
7. No presente caso, não estão presentes, na decisão reclamada, as teratologias apontadas pela parte. Ao contrário. O acórdão que impronunciou os réus foi expresso ao abordar a controvérsia em torno do art. 226 do Código de Processo Penal, em congruência ao Tema 1380. Trata-se do busílis da questão, cuja análise é inescapável, independentemente dos demais argumentos trazidos pelo reclamante. Da ementa do TJRS que deixou de pronunciar os réus:

RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  CRIMES  CONTRA  A  VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PROVA DA MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NULO. INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 226 DO CPP. DESPRONÚNCIA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS DE SOLTURA. 1. Caso em que é atribuída aos réus a prática do delito de tentativa de homicídio qualificado. Os acusados teriam, em tese, tripulando uma motocicleta, se deslocado até a casa da genitora da vítima. No local, teriam efetuado disparos de arma de fogo na direção do ofendido, lesionando-o, mas ele teria logrado empreender fuga. 2. O reconhecimento inicial do acusado Herber teria sido feito após envio de foto, via WhatsApp, para a cunhada da vítima, que teria mostrado-a ao ofendido. Já o reconhecimento de Davi teria sido feito após sua prisão por outro fato, oportunidade em que autoridade policial entendeu compatíveis suas características físicas com as descritas pela vítima. Ademais, os procedimentos de reconhecimento fotográfico foram realizados por meio de fotografia única, não sendo apresentada nenhuma justificativa acerca da impossibilidade de que os requisitos legais não pudessem ser observados. Os reconhecimentos fotográficos iniciais levados a cabo na fase policial viciaram eventuais reconhecimentos realizados em sede judicial (RHC 206846/SP, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, publ. 25/5/2022). Não foram observados os parâmetros estabelecidos no artigo 226 do Código de Processo Penal, tampouco houve corroboração independente e idônea do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial, acerca da autoria dos fatos. 3. Os indícios de autoria utilizados para pronunciar os acusados decorreram de reconhecimento fotográfico inválido e são inconsistentes, de forma que insuficientes para submeter os acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri. Despronúncia dos recorrentes que se impõe. Expedição de alvarás de soltura. RECURSO PROVIDO.

8. No mais, a verificação das discordâncias da parte em relação às conclusões do acórdão exigiria inegável revolvimento fático probatório, sabidamente vedado nesta sede. 

9. A suposta revaloração jurídica pretendida exigiria, para o acesso às controvérsias ali expostas, que se embrenhe no caderno probatório, reanalisando-se o conjunto de elementos fáticos para além das premissas do acórdão. 

10. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação.

11. Oportunamente, arquivem-se.

Publique-se.
Brasília, 17 de dezembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente